Tribunal: TJSP
Processo: 1501021-29.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Furto e ameaça, em concurso material. Absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento da atipicidade de conduta, com aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do acusado nos moldes em que proferida. Condutas típicas. Penas e regime prisional bem fixados e que não comportam

Ementa:
Apelação. Furto e ameaça, em concurso material. Absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento da atipicidade de conduta, com aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do acusado nos moldes em que proferida. Condutas típicas. Penas e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido, expedindo-se mandado de prisão, após o trânsito em julgado.